Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2a Câmara Cível Mandado de Segurança n.o 0703637-48.2020.8.07.0000 Impetrante: JÂNIO CAFÉ DE SOUZA Informante: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Litisconsorte Passivo: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança impetrado por JÂNIO CAFÉ DE SOUZA contra ato do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, consubstanciado na aplicação da pena de demissão em processo disciplinar administrativo instaurado para apurar denúncias de supostas condutas inadequadas no exercício da atividade de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Afirma que, tempestivamente, apresentou recurso administrativo com pedido de revisão, com fulcro no art. 65 da Lei 9784/99, ainda pendente de julgamento, entretanto, sem aviso prévio, foi interrompido o pagamento de seu salário, a contar de outubro de 2019, o que entende ofender os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade. Destaca que a pensão alimentícia de sua filha menor é descontada em folha e que sofre de problemas de saúde. Sustenta que deve ser “respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, de forma que o impetrante possa se defender com plenitude das acusações que lhe são impostas, sem condenação e imposição de sanção de forma prévia, que repercute fortemente na esfera financeira da vida do impetrante e de sua família”. Aduz que a Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê a possibilidade de a autoridade competente conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto. Além disso, traz precedentes deste Tribunal de Justiça, alegando haver entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de sanção disciplinar que venha a causar dano irreparável ao servidor, deve ser conferido efeito suspensivo ao recurso interposto. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no Processo Administrativo Disciplinar n.o 080.009169/2017. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a fim de que fiquem suspensos os efeitos da pena de demissão aplicada no referido Processo Administrativo Disciplinar até o trânsito em julgado da decisão nele proferida. Custas não recolhidas, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante. É o relato necessário. DECIDO. De início, concedo ao impetrante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a situação trazida aos autos, em razão da qual deixou de receber o salário do cargo que ocupava, apresenta-se suficiente à demonstração do estado de hipossuficiência, inexistindo elementos nos autos que contrarie essa conclusão. Quanto ao pedido liminar formulado pelo impetrante, com o objetivo de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no Processo Disciplinar em que foi aplicada a pena de demissão, entendo que não se mostra presente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, em sede de análise superficial, própria da presente fase processual, entendo que não há indicação clara de terem sido vulnerados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no bojo do procedimento administrativo impugnado, máxime considerando que, da análise do recurso administrativo interposto pelo ora impetrante, o pedido de efeito suspensivo formulado ainda não foi apreciado pela autoridade impetrada, além de ter sido requerido com objetivo de que a decisão preferida permaneça suspensa até o julgamento final do processo judicial n.o 0703259-09.2019.8.07.0018 e não até o julgamento final do próprio recurso administrativo. Conforme se verifica do documento de ID 14314435, p. 250, o recurso administrativo interposto pelo ora impetrante nos autos do PAD 080.009169/2017 foi encaminhado ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal em 30/08/2019, não tendo havido manifestação sobre o pedido de efeito suspensivo, ao menos à vista das cópias trazidas aos presentes autos. Acresça-se a isso o fato de que o art. 169, parágrafo único, da Lei Complementar 840/2011, citado pelo impetrante, segundo o qual “a autoridade administrativa competente, desde que fundamente sua decisão, pode dar efeito suspensivo ao recurso”, não diz respeito a processos administrativos disciplinares, mas sim ao direito de petição previsto na norma. No tocante à decisão proferida em sede de processo disciplinar, a regra legal é de imediata produção dos efeitos, na forma do que dispõe o art. 225, IV, da Lei Complementar 840/2011, segundo o qual “o servidor acusado deve ser intimado da decisão proferida processo disciplinar, sem suspensão dos efeitos decorrentes da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal”. Tal norma, porquanto, não impõe a concessão automática de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pelo recorrente, devendo a questão ser apreciada de forma expressa pela autoridade administrativa e com maior cautela após a instrução do presente feito. Entendo, portanto, que não se mostra presente a plausibilidade do direito vindicado, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a autoridade impetrada para apresentar informações. Notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na formado art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, na forma do art. 12 da Lei 12.016/09. Após, retornem-me os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora